Tribunal: TJSP
Processo: 2128326-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar, eis que se enquadra no grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, uma vez que possui cólica renal, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da ADPF 342 – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar, eis que se enquadra no grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, uma vez que possui cólica renal, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da ADPF 342 – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar suficientemente fundamentada – Depreende-se do relatório médico juntado, que o paciente apresenta quadro frequente de cólica renal, para qual tem recebido atendimento médico e medicação, apresentando boa condição de saúde, encontra-se devidamente assistido. Outrossim, não há documento comprobatório acerca de caso confirmado pelo Covid-19 entre os custodiados no interior do estabelecimento prisional em que se encontra cumprindo pena, tampouco de ausência de equipe médica ou local para isolamento naquela unidade.
Ordem denegada.